Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Dialeticidade recursal atendida. Rescisão contratual. Tutela de urgência para rescisão do contrato e arresto de bens dos sócios. Requisitos do CPC 300 não presentes. Caráter satisfativo e irreversível da medida. Necessidade de dilação probatória.